Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NA REDE ELÉTRICA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. REPRESENTAÇÃO DO RÉU REVEL NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Constatado o cerceamento do direito de defesa, pois após verificada a inércia da ré em apresentar defesa, decidiu-se pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar a fase probatória, em afronta ao disposto no art. 349 do Código de Processo Civil, mesmo tendo a ré revel, feito se representar regularmente no feito. Preliminar acolhida.
2. Declarada a nulidade do processo. Sentença anulada.
3. Apelação conhecida e provida.